Tribunal: TJDFT
Processo: 0709581-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPREITADA GLOBAL. PRAZO DE EXECUÇÃO EXPRESSAMENTE ESTIPULADO. MORA. INEXECUÇÃO DA OBRA. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO. DANOS EMERGENTES. RESPONSABILIDADE. COMPENSAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.
1. Hipótese de negócio jurídico de empreitada global. 1.1. O autor alegou a inexecução do objeto contratado, bem como a ocorrência de danos emergentes e danos morais.
2. O contrato de obra ou de empreitada é o negócio jurídico bilateral por meio do qual o empreiteiro assume obrigação de resultado mediante pagamento subsequente, que só se exaure com a entrega da obra pronta e acabada. Pode ser celebrado com ou sem o fornecimento de materiais, pelo contratante, nos termos dos artigos 610 e 612 do Código Civil. Poderá conter ainda cláusula penal, inclusive para eventuais casos de retardamento parcial ou total na entrega da obra contratada.
3. A inexecução do contrato de empreitada acarreta o dever de restituição dos valores pagos pelo contratante, proporcionalmente à parcela do serviço que não foi efetivamente prestado.
4. A responsabilidade decorrente dos danos emergentes advindos do inadimplemento parcial da obrigação deve ser imputada à parte que deu causa ao aludido descumprimento.
5. O mero descumprimento contratual, isoladamente, não tem o condão de ocasionar danos morais (art. 475 do Código Civil), sendo necessária a demonstração de ofensa à esfera jurídica extrapatrimonial da parte. 5.1. A inexecução dos serviços de empreitada consubstancia inadimplemento negocial, o que fica, originariamente, submetido aos efeitos do art. 475 do Código Civil.
6. Não estão demonstrados, ademais, os requisitos legais para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, o que poderá ser eventualmente concedido em sede de cumprimento de sentença, como bem salientou o douto Juízo singular.
7. Recurso conhecido e desprovido.